Tribunal: TJDFT
Processo: 0735984-03.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. CONCESSÃO DE PROGRESSÃO DO REGIME FECHADO PARA O SEMIABERTO. PACIENTE RECOLHIDO EM UNIDADE PRISIONAL DA COMARCA DE GOIÂNIA/GO. PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA DA EXECUÇÃO. INDEFERIMENTO PELO JUÍZO COMPETENTE. RECAMBIAMENTO DETERMINADO PELO JUÍZO LOCAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA, COM RECOMENDAÇÃO.
1. Habeas Corpus impetrado em favor de paciente condenado pela Justiça do Distrito Federal pela prática dos crimes previstos nos artigos 33, caput, e 35, caput, ambos da Lei 11.343/06, à pena de nove anos e nove meses de reclusão, e que se encontra recolhido em presídio localizado Aparecida de Goiânia/GO.
2. O artigo 86 da Lei 7.210/84 dispõe que “as penas privativas de liberdade aplicadas pela Justiça de uma Unidade Federativa podem ser executadas em outra unidade, em estabelecimento local ou da União”, no entanto, além de não se tratar de direito líquido e certo do apenado, a deprecação da execução da pena para o Estado de Goiás não foi autorizada no caso concreto, em razão da inexistência de vagas em presídios daquela localidade.
3. Não se vislumbra o constrangimento ilegal apontado pelo impetrante, haja vista que o Juízo da execução penal apontado como autoridade coatora tem empregado todos os esforços e diligências para a efetivação do recambiamento do paciente, determinado, inclusive, seu imediato cumprimento.
4. Ordem admitida e denegada, com a recomendação ao Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que priorize as tratativas com as autoridades competentes da comarca de Goiânia/GO, a fim de efetivar, com urgência, o recambiamento do paciente.